Tribunal: TJDFT
Processo: 0730414-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730414-28.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Valdeni Soares Moreira Apelados: Distrito Federal Instituto Quadrix D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Valdeni Soares Moreira (Id. 67442310) contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a extinção do processo sem o exame do mérito, nos termos da regra prevista no art. 485, inc. IV, do CPC. Na origem o apelante ajuizou ação submetida ao procedimento comum, contra o Distrito Federal e o Instituto Quadrix, com a finalidade de obter: a) declaração de nulidade de ato atribuído ao referido instituto (Id. 67441390), no concurso público para a seleção e a investidura no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (Edital no 31/2022 – SEE-DF, de 30 de junho de 2022) e, finalmente, b) condenação dos réus à aprovação do autor no certame mencionado, especialmente na lista de beneficiários da política de cotas raciais. Narrou que com fundamento em 2 (dois) atos administrativos promanados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, ambos referidos no Id. 67441394 e no Id. 67441395, o instituto aludido alterou o critério de avaliação da etapa de múltipla escolha do certame, o que ensejou a eliminação do autor. Teceu considerações a respeito de eventual abuso praticado pela Corte de Contas local, tendo havido a afirmada preterição das respectivas regras editalícias. Decorrida a marcha processual, com a observância do disposto previsto no art. 10 do CPC, foi proferida a sentença por meio da qual o Juízo singular aplicou ao caso a regra prevista no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. Na oportunidade foi concluído que a pretensão objeto de controvérsia nestes autos foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada havida nos autos do processo no 0706987-82.2023.8.07.0018, que tramitou inicialmente na 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Finalmente, foi destacado que a pretensão exercida pelo autor foi acobertada pelos efeitos da prescrição, nos moldes da regra prevista no art. 1o da Lei no 7.515/1986. Em suas razões recursais (Id. 67442310) o apelante afirma, em síntese, que a presente pretensão foi exercida dentro do prazo estabelecido pelo dispositivo legal mencionado. Quanto ao mais, verbera que não ocorreu a alegada coisa julgada, pois o argumento articulado no presente processo não foi enfrentado por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos no 0706987-82.2023.8.07.0018. Aduz que o teor do ato apontado como ilegal, exposto no “Despacho Singular” no 226/2023-GCIM, de 13 de abril de 2023, da lavra do Órgão de Controle externo (Id. 67441395), não foi analisado nos mencionados autos. Acrescenta que o apelante está a questionar a ocorrência de eventual abuso de poder pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Requer, portanto, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente, com a subsequente aprovação do autor no aludido concurso público. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos presentes autos, diante da formulação de requerimento da gratuidade de justiça nas razões recursais. Em suas contrarrazões o Distrito Federal pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 67442318). É a breve exposição. Decido. Nos termos da regra prevista no art. 55 do CPC, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. A norma estabelecida no § 1o do mencionado artigo dispõe que os “processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. Observe-se, ademais, que o enunciado no 235 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Em relação à prevenção, o Código de Processo Civil não estabeleceu regra similar à prevista no art. 55, § 1o, senão vejamos: “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. (Ressalvam-se os grifos) A esse respeito o Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça assim preceitua: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva” (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde é perceptível que a respectiva causa de pedir diz respeito à alteração de critérios de avaliação do certame aludido, previstos no item 14.5 do edital, em decorrência dos seguintes atos promanados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal: a) “Despacho Singular” no 193/2023-GCIM, de 31 de março de 2023 (Id. 67441394) e b) “Despacho Singular” no 226/2023-GCIM, de 13 de abril de 2023 (Id. 67441395). Diante da mudança nos parâmetros de aferição do desempenho dos candidatos, a banca do certame promoveu nova divulgação da lista de aprovados na etapa de múltipla escolha, o que foi causa de eliminação do autor. Sucede que essa questão também foi objeto de exame anterior por meio da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0706987-82.2023.8.07.0018, cujo trânsito em julgado ocorreu aos 27 de maio de 2024 (Id. 59589341). Acrescente-se que o exame dos aludidos autos foi procedido, em sede recursal, pela Egrégia 8a Turma Cível deste Sodalício. A propósito, examine-se a ementa do referido julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO ADMINISTRATIVA TCDF. ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE. AJUSTE PROPORCIONAL AO SISTEMA DE PONTUAÇÃO. ARREDONDAMENTO DA NOTA. NÃO VIOLAÇÃO AO EDITAL. ILEGALIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. Em regra, ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos, estando restrito ao exame da legalidade ou do desvio ou abuso de poder. 2. O acesso a cargo da administração por meio de concurso público se trata de ato de admissão de pessoal passível de controle pelo Tribunal de Contas, conforme norma constitucional de reprodução obrigatória – art. 71, inciso III, da Constituição Federal. 3. A decisão do TCDF não alterou o critério proporcional de atribuição de pontos previsto no Edital, mas tão somente adequou o certame para dispor que nos casos de anulação de questões, dever-se-ia haver um ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital, para haver uma redução da nota mínima de aprovação. 4. O arredondamento da nota para baixo atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, porquanto se possibilita a permanência no certame de um maior número de candidatos, sem interferir na previsão editalícia e se aproximar da ratio essendi do art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 e do interesse público. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1815822, 0706987-82.2023.8.07.0018, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/2/2024) Na oportunidade apenas o aludido “Despacho Singular” no 193/2023-GCIM, de 31 de março de 2023, editado pela Corte de Contas local, foi objeto de impugnação pelo autor, que também figurou no polo ativo da aludida relação jurídica processual. Percebe-se, nesse contexto, que o presente recurso, manejado por Valdeni Soares Moreira, deve ser apreciado pelo mesmo órgão jurisdicional que previamente tomou conhecimento a respeito dos fatos, de modo a evitar o proferimento de decisões, ao menos em tese, conflitantes ou contraditórias, nos moldes da regra prevista no art. 55, § 3o, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR NO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSO CONEXO. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO E RELATOR. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 930 DO CPC C/C ARTIGO 81, "CAPUT" E § 1o, DO RITJDFT. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DE NATUREZA ABSOLUTA. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE. 1. Pela regra da prevenção (art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 81, caput e § 1o, do RITJDFT), é competente para julgar o agravo de instrumento interposto na ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença em que, anteriormente, foi interposta apelação cível, o órgão e o relator para quem foi distribuído o primeiro recurso. 2. A regra de prevenção prevista no art. 930, parágrafo único do CPC é funcional, portanto, absoluta e declinável de ofício. Compete ao novo relator prevento ratificar os atos anteriormente praticados, podendo, se o caso, invalidá-los, consonante previsão do artigo 64, §4o, do CPC. 3. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O DESEMBARGADOR SUSCITANTE.” (Acórdão no 1271691, 07125069720208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Conselho Especial, Data de Julgamento: 4/8/2020) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE DESEMBARGADORES. RELATOR ORIGINÁRIO E PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR, DESIGNADO PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. FIGURAS QUE NÃO SE CONFUNDEM. "RELATOR" É O JULGADOR A QUEM O FEITO ORIGINÁRIO, OU O RECURSO, TOCA POR DISTRIBUIÇÃO, FICANDO PREVENTO PARA OS DEMAIS RECURSOS QUE VENHAM A SER INTERPOSTOS. AO "PROLATOR DO PRIMEIRO VOTO VENCEDOR" COMPETE A ATRIBUIÇÃO REGIMENTAL DE REDIGIR O ACÓRDÃO, NÃO SE LHE TRANSFERINDO A RELATORIA APENAS À CONTA DESSE FATO. INTELIGÊNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGIMENTAIS SOBRE O TEMA. 1. O art. 81, § 1o, do RITJDFT, dispõe que "o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva". Ou seja, a norma ora transcrita cuida da prevenção do órgão e, sublinhe-se, do relator. O art. 118, a seu turno, refere-se à figura do "relator" e à do "prolator do primeiro voto vencedor". são figuras diferentes, a quem o RITJDFT atribuiu competências (ou atribuições) diversas. O relator é o juiz natural do feito originário ou do recurso e adquire essa "qualidade" com a distribuição, nos termos do art. 930, do CPC, sendo certo que, nos termos do parágrafo único desse dispositivo legal, "o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo". 2. Nos termos da norma regimental, a figura do "prolator do primeiro voto vencedor" não se confunde com a figura do "relator" - que, por lei, é o juiz natural do feito ou do recurso, estando prevento para todos os outros feitos conexos daí para diante -, cabendo ao "prolator do primeiro voto vencedor", apenas e tão-somente, a tarefa de redigir o acórdão. E essa atribuição - "redigir o acórdão" -, nos estritos termos do que se lê no RITJDFT e no CPC, não tem o condão de alterar a competência atribuída por lei ao Relator. 3. Vencido o Relator, o prolator do primeiro voto vencedor será designado para redigir o acórdão e haverá de desempenhar essa tarefa, tocando-lhe, por extensão lógica, relatar os embargos declaratórios que venham a ser eventualmente interpostos contra esse acórdão. Só isso e nada mais. O Relator seguirá sendo Relator, não podendo ser confundido com o "prolator do primeiro voto vencedor", cuja atribuição, repita-se, é apenas a de redigir o acórdão. 4. Declarado competente o Desembargador suscitado.” (Acórdão no 1112637, 20180020025529CCP, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, Data de Julgamento: 24/7/2018) Verifica-se que o candidato, presentemente, também pretende impugnar o ato conteúdo do “Despacho Singular” no 226/2023-GCIM, de 13 de abril de 2023 (Id. 67441395). A esse respeito alega que o teor do referido ato, que não foi examinado anteriormente pela Egrégia 8a Turma Cível deste Sodalício, também teria violado o disposto no art. 59 da Lei local no 4.949/2012. A esse respeito também é prudente submeter o exame do tema ao Eminente Desembargador José Firmo Reis Soub, sobretudo diante do comando normativo previsto no já mencionado art. 55, § 3o, do CPC, claro ao enunciar que, independentemente da configuração da hipótese de conexão, “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente”. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. PROBABILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. 1. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (CPC/2015 55 §3o). 2. Declarou-se competente o Juízo Suscitante, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.” (Acórdão no 1253834, 07088243720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Relator designado: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020) À míngua da remota hipótese de afastamento da afirmada coisa julgada, é necessário ressaltar que a causa de pedir e o pedido formulados nestes autos devem ser examinados pelos órgãos jurisdicionais que primeiro deliberaram a respeito da controvérsia versada nos autos no 0706987-82.2023.8.07.0018. Feitas essas considerações com fundamento no princípio da segurança jurídica e, para evitar o proferimento de decisões conflitantes a respeito de um mesmo contexto fático-jurídico, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a redistribuição dos presentes autos ao Eminente Desembargador José Firmo Reis Soub, Relator do recurso interposto nos autos no 0706987-82.2023.8.07.0018. Em caso de discordância com o teor da presente decisão, o Eminente Desembargador ora designado como prevento poderá devolver o presente processo ao Gabinete deste subscritor, sem a necessidade de conflito de competência. Publique-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator